Tribunal: TJES
Processo: 0016120-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016120-53.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CATARINA BITTENCOURT MONTEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016120-53.2019.8.08.0035

APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A

APELAD
A
:

CATARINA BITTENCOURT MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃ
O DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 169/171, que, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
proposta por
CATARINA BITTENCOURT MONTEIRO,
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, nos termos da fundamentação acima,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar a requerida a restituir em dobro o valor pago indevidamente pela requerida, bem como ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Assim, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
(i)
foram constatadas ocorrências de irregularidades praticadas nas dependências da apelada, quando foi verificado o desvio de energia elétrica;
(ii)
a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL;
(iii)
há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente;
(iv)
a apelada não teria sofrido danos de cunho extrapatrimonial; e
(v)
não seria cabível devolução em dobro, sob o argumento de que a apelada seria a responsável financeira da instalação.

Contrarrazões da parte apelada às fls. 192/200, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação narrando que alugou seu imóvel, alertando ao locatário que cuidasse de realizar a transferência de titularidade de cobrança de energia elétrica.

Ocorre que o inquilino ficou inadimplente ante a companhia elétrica, o que acarretou o desligamento da energia do local, com conseguinte retirada do relógio pela requerida. Além disso, foi realizado um ligamento clandestino por um funcionário da empresa requerida, a pedido do locatário.

Após tomar ciência dos fatos, a apelada alega que buscou a empresa requerida a fim de denunciar o furto e regularizar a situação do imóvel, mas não recebeu da empresa qualquer retorno, de forma que a ligação clandestina perdurou de setembro de 2018 a abril de 2019.

Assim, a requerente, quando conseguiu novo inquilino para seu imóvel, solicitou a religação da energia em seu nome e foi informada que, para isso, seria necessário o pagamento do valor inadimplido pelo antigo locatário, no total de R$ 4.064,95.

A requerente, então, solicitou parcelamento da dívida, momento em que foi informada por funcionário da requerida que a única renegociação possível, seria o pagamento imediato de entrada no valor de R$ 1.941,81 e o restante viria de forma parcelada em contas posteriores.

Em 30.05.2019, a requerente efetuou o pagamento do valor de R$1.941,81, conforme instruída por funcionário da requerida, e, após, em 02.05.2019, retornou à empresa para solicitar o religamento da energia elétrica do imóvel.

No entanto, ao chegar no local, foi atendida por outro funcionário da companhia elétrica, o qual a informou que ela não precisava pagar os débitos referentes ao período em que perdurou a ligação clandestina, vez que foram valores inadimplidos pelo locatário – à época, titular da conta.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando:
a)
a restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando o montante de R$ 3.883,62 (art. 42, § único do CDC); e
b)
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários-mínimos.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa requerida à restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em linhas gerais, o juízo
a quo
consignou que a autora comprovou que o débito foi realizado pelo locatário, conforme contas juntadas às fls. 45/49, e, ante a má-fé da empresa ré, cabe a devolução em dobro do valor pago pela requerente.

Quanto ao pleito de danos morais, o juízo primevo compreendeu pelo seu cabimento, vez que “
a autora permaneceu sem energia elétrica, impossibilitando a realização de contrato de aluguel para terceiro, durante todo o tempo em que a empresa requerida informou a mesma que deveria realizar o pagamento das contas em aberto, até o efetivo pagamento e conseguinte informação da desnecessidade do pagamento, tendo em vista que as contas estavam em nome do ex locatário, levando a conclusão de que a requerida apresentou percalços a parte autora, gerando, assim, transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a esfera extrapatrimonia
l”.

Em face do supracitado pronunciamento judicial que a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

A apelante aduz que teria sido constatada irregularidade no aparelho medidor do imóvel de propriedade da apelada, e, por essa razão, a empresa teria exercido direito regular de cobrança.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada pela apelante (fls. 82/86-v), não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Para além, a própria apelada buscou voluntariamente a concessionária a fim de regularizar a situação do relógio do imóvel, ante a ligação clandestina realizada pelo locatário, mas não recebeu retorno da empresa.

Ao assim agir, a concessionária recorrente, no caso em cotejo, não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante, ou, ainda, de encaminhar para a parte, mesmo que por correio, cópia do procedimento (TOI).

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

(...) 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, o montante por ela cobrado.
5) Em que pese o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de forma indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$2.000,00). 7) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754268, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito,
o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo
modus operandi
dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
II -
A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.
IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 350120073 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. V - Em relação à indenização por danos morais é devida tendo em vista a inscrição indevida do Apelado no Serasa, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação, conforme pleiteada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180025504, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMO DE ENERGIA DEVIDO PROCESSO LEGAL DIREITO DE INFORMAÇÃO - TOI RECURSO IMPROVIDO. 1 A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2
Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3 - Caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores. 4 - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
(TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 5 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003027, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)
(grifei)

Sendo assim, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso.

Além disso, o entendimento jurisprudencial pátrio é de que, ante a existência de contrato de locação – tal qual o apresentado pela autora às fls. 35/39-, eventuais débitos efetuados junto à companhia elétrica, durante o período de locação, são de responsabilidade do locatário.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Fornecimento de energia elétrica. Negativa de transferência de titularidade. Cobrança de débito pretérito relativo ao antigo locatário. Imposição de contrato de confissão de dívida como condição para a transferência de titularidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para; cancelar o contrato de confissão de dívida; determinar a devolução dos valores pagos a título de parcelamento; e condenar a concessionária ré ao pagamento de danos morais no valor de r$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Obrigação de natureza pessoal e não propter rem. Precedentes. Dano moral caracterizado e arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Entendimento do STJ no sentido de que nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, aplicando-se o art. 405 do CC/02. Recurso do réu a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0014537-02.2019.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 10/12/2021; Pág. 750)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Dívida referente ao fornecimento de energia elétrica.
Sentença que declara ausência de débito da parte autora ante a existência de contrato de locação e o caráter pessoal da dívida que deve ser imputada ao locatário nos termos do pacto.
Sentença que formará título executivo em desfavor do locatário/devedor que incidirá em sua esfera jurídica, inclusive quanto a possibilidade de ação regressiva no que se refere aos valores de eventuais indenizações pagas pelo vencido nesta demanda. Obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário. Suscitação de ofício. Anulação do feito desde o momento em que deveria participar o litisconsorte. Retorno à origem. (TJAL; APL 0723778-02.2015.8.02.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; Julg. 12/02/2019; DJAL 14/02/2019; Pág. 93)

Indene de dúvidas, portanto, que o pagamento efetuado pela apelada foi indevido, decorrente de prestação equivocada de informações pela apelante. Por essa razão, nos termos do art. 42, § único do CDC, a restituição em dobro determinada pelo juízo
a quo
foi acertada, devendo ser mantida a sentença.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.
Veja-se:

(...) 6.
Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes
. 7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP. 8. Recurso improvido.
(TJES; AC 0000258-61.2019.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 25/08/2021)
(grifei)

Registro, ainda, que a autora ficou impedida de realizar novo contrato de locação em razão do corte de energia elétrica no imóvel.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 5.000,00 – se revela dentro da média dos montantes costumeiramente fixados por esta Corte Revisora para casos semelhantes. Senão vejamos:

(...) VI – Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 3266755 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. VII –
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a apelada pelo dano suportado.
VIII - Recursos conhecidos. Apelação da EDP improvido. Apelação Adesiva parcialmente provida.
(TJES; AC 0002316-90.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)
(grifei)

__________________

(...) VII. No concernente aos danos morais, restou suficientemente comprovado o abalo psicológico caracterizador, face as cobranças indevidas de vultuosos valores, seguidas de ameaças de interrupção do fornecimento de energia, causando abalo nas relações psíquicas e na tranquilidade da consumidora que, junto a sua família, teve a sua rotina alterada de forma injustificada pela falha do serviço prestado. IX. Sobreleve-se que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, o que, cumulado ao enorme estresse gerado e à ululante perda de tempo útil em virtude dos abusos da Concessionária, cuja conduta foi abusiva e extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, evidencia a existência de dano moral indenizável. X. Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Concessionária de Serviço Público, empresa transnacional, e das condições de vida da autora,
impõe-se fixar o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da fornecedora, sem ensejar enriquecimento sem causa da consumidora
. XI. Recurso interposto por EDP Espírito Santo DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A conhecido e desprovido. XII. Recurso interposto por JANAINA GRECHI conhecido e provido.
(TJES; AC 0005326-50.2016.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/08/2021; DJES 03/09/2021)
(grifei)

__________________

(...) 3 -
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no RESP 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.
5 - O religamento da energia elétrica se trata de consectário lógico da sentença em que se declarou a inexistência do débito em litígio, sendo mister que a Concessionária proceda à religação de imediato. 6 - Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica conhecida e desprovida. 7 - Apelação Cível interposta pelo consumidor conhecida e provida.
(TJES; AC 0020033-72.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016120-53.2019.8.08.0035

APELANTE: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA S/A

APELAD
A
:

CATARINA BITTENCOURT MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO DE LOCATÁRIO - APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada pela apelante não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado.

2.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.
Para além, a própria apelada buscou voluntariamente a concessionária a fim de regularizar a situação do relógio do imóvel, ante a ligação clandestina realizada pelo locatário, mas não recebeu retorno da empresa.

4.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida.

5.

Além disso, o entendimento jurisprudencial pátrio é de que, ante a existência de contrato de locação, eventuais débitos efetuados junto à companhia elétrica, durante o período de locação, são de responsabilidade do locatário.

6.

Indene de dúvidas, portanto, que o pagamento efetuado pela apelada foi indevido, decorrente de prestação equivocada de informações pela apelante. Por essa razão, nos termos do art. 42, § único do CDC, a restituição em dobro determinada pelo juízo
a quo
foi acertada, devendo ser mantida a sentença.

7.

Na espécie, para além da cobrança indevida, houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.

8.
Acerca do
quantum
indenizatório, também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular se revela dentro da média dos montantes costumeiramente fixados por esta Corte Revisora para casos semelhantes.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.